Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de exigir contas. Contrato de mandato. Relação entre advogado e cliente. Prestação de serviços advocatícios. Objeto. Patrocínio em demanda judicial. Êxito da parte contratante/patrocinada. Cumprimento de sentença. Valor principal e honorários advocatícios de sucumbência. Transação realizada com as executadas, firmada pelo patrono. Advogado munido de poderes especiais para celebrar e firmar o acordo. Homologação judicial por sentença transitada em julgado. Objeto da prestação de contas. Informações quanto aos critérios econômicos que nortearam os valores fixados no acordo para a cliente e para o patrono. Apuração da verba honorária. Obrigação de dar contas assimilada. Apresentação de contas em sede de contestação. Objeto remanescente. Apuração das contas e verificação da subsistência de saldo em favor da autora (CPC, art. 550, §2°). Inexistência. Advogado. Percepção de valores em compasso com o contrato de prestação de serviços advocatícios e com a transação havida. Rediscussão do conteúdo do acordo. Via inadequada. Cognição limitada. Acertamento de contas. Coisa julgada material a acobertar os seus termos (CPC, art. 502). Embargos de declaração. Rejeição. Caráter protelatório. Ausência. Multa (CPC, art. 1.026). Imposição. Afastamento. Necessidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de exigir contas intentada com o desiderato de se imputar ao réu obrigação de prestar contas dos valores que recebera à guisa de honorários em razão do acordo que celebrara no exercício dos poderes que lhe haviam sido outorgados, na qualidade de patrono constituído pela autora, homologado em processo diverso, com o reconhecimento de que auferira, a título de honorários advocatícios, importe superior ao efetivamente devido, julgara parcialmente procedentes os pedidos, apontando como inexatas as contas ofertadas e condenando o patrono acionado à restituição de parte do valor pretendido, além de imputar-lhe condenação ao pagamento de multa processual por manejar embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do réu cinge-se à aferição da exatidão das contas apresentadas ao apresentar defesa, quando reconhecera a obrigação de dar contas, dela buscando safar-se, e, consequentemente, da existência do saldo devedor que restara reconhecido pela sentença recorrida, decorrente do recebimento a maior que supostamente fizera a título de honorários advocatícios em detrimento dos valores que a autora, na qualidade de mandante e outorgante da procuração conferida, teria a receber, perpassando a elucidação da controvérsia, outrossim, pela observação da viabilidade de lhe ser imputada multa decorrente de interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
III. Razões de decidir
3. Apurado o vínculo que jungira as partes, oriundo de contrato de mandato com outorga de procuração para que o réu, na qualidade de advogado, atuasse em favor da autora, patrocinando-a em ambiente judicial e prestando os correlatos serviços advocatícios para os quais fora contratado, subsiste, em tese, o direito da mandante de obter esclarecimentos, em sede de ação de prestação de contas, quanto ao gerenciamento havido no tocante ao recebimento de valores oriundos da atuação do mandatário, notadamente defronte ao conteúdo dos arts. 668 do Código Civil e do art. 34, inciso XXI, do Estatuto da OAB, pois, na condição de advogado contratado, gerindo bens e negócios alheios, está o patrono obrigado a prestar contas à titular dos direitos geridos quanto ao que restara movimento em razão da representação judicial havida.
4. A ação de prestação de contas, sujeitando-se a procedimento especial, é compartimentada em duas fases, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de a parte ré prestar contas, e a segunda, uma vez superada e reconhecida a obrigação, à apuração das contas derivadas da obrigação e aferição do seu acerto, mas, em tendo o acionado reconhecido, em contestação, ainda que por via transversa, o dever de prestar contas da gestão que imprimira aos direitos e interesses da autora na condição de mandatário e causídico devidamente habilitado para representá-la judicialmente, resta, pois, superado debate acerca da obrigação que o aflige de prestar as contas reclamadas, somente restando, na forma delineada pelo estatuto processual, em tendo-as apresentado em conjunto com a peça defensiva aviada, aferir a higidez da prestação havida (CPC, arts. 550, §2o, e 552).
5. Demonstrado em ambiente de ação de exigir contas que o valor efetivamente percebido pelo patrono acionado, derivado de transação judicial que firmara em nome de sua cliente, por ser detentor de poderes especiais para tanto, não suplantara aquilo que, segundo os parâmetros contratuais e legais aplicáveis, lhe era devido segundo a concertação retratada no contrato de mandato, resta inviabilizada a pretensão de reconhecimento de que subsiste saldo devedor a ser suprido em favor de sua cliente, notadamente se aferido que, assim como fizera em relação ao crédito titularizado por sua patrocinada, renunciara a parte de seu crédito para fins de entabulação da transação judicial com as obrigadas na ação de referência, tornando insubsistente a alegação de que houvera atuação escusa.
6. Eventual extrapolação de poderes de mandato, vícios de vontade, induzimento em erro, dolo, ausência de informação adequada à mandante ou qualquer outra causa possivelmente invalidante ou corretiva de negócio jurídico não é passível de sindicância em ambiente de ação de contas, mas sim na via processual adequada, até mesmo porque, enquanto não desconstituída a sentença homologatória que albergara o negociado, o título judicial permanece hígido e irradia todos os seus efeitos, derivando da eficácia preclusiva da coisa julgada, ademais, o impedimento de que, por via de ação cognitiva diversa, se infirmem cláusulas e valores especificamente abarcados por provimento judicial transitado em julgado.
7. De conformidade com o prefixado no §2o do art. 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios, resguardando o exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face do provimento embargado.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.